Tribunal: STF
Processo: RHC 138752
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crime de responsabilidade praticado por prefeito municipal. Artigo 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67. Condenação. Perda da prerrogativa de foro por exercício de função. Declínio da competência pelo Tribunal de Justiça local antes da apreciação da denúncia e da defesa prévia. Ausência de nova abertura de prazo para manifestação prévia da defesa antes do recebimento da exordial pelo juízo de primeiro grau. Cerceamento de defesa. Violação do princípio da paridade de armas. Não ocorrência. Simples ratificação da denúncia pelo Parquet em primeiro grau. Inexistência de acréscimo de fato ou argumento novo ao quadro fático-probatório reportado na peça original. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Ausência de motivação do recebimento da denúncia. Afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF, art. 93, inciso IX). Não ocorrência. Fase processual de mero juízo de delibação, e não de cognição exauriente. Precedentes. Impossibilidade de invalidação do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação quando já há sentença penal condenatória confirmada em grau recursal. Precedentes. Deficiência da defesa técnica realizada no curso do processo. Prejuízo não demonstrado pela defesa. Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. 



    1. Não se nega que o Juízo da Vara Única da Comarca de Boqueirão/PB não andou na melhor trilha processual quando intimou o Parquet estadual para ratificar a denúncia apresentada em grau superior e não fez o mesmo em relação à defesa do acusado por força do par conditio, desprestigiando, assim, o postulado constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV). 



    2. Todavia, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    3. A denúncia ofertada no Tribunal de Justiça local foi apenas ratificada pelo Parquet, o qual não acrescentou, contudo, qualquer fato ou argumento ao quadro fático-probatório reportado na denúncia original de que a defesa do recorrente não tivesse ciência quando da apresentação da defesa prévia. 



    4. O recorrente não logrou demostrar a existência de prejuízo capaz de macular a decisão do juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia tão logo ratificada pelo Ministério Público.



    5. Acolher a pretensão da defesa nesse particular apenas potencializaria “a forma pela forma”, que não deve ser prestigiada, pois, “se do vício formal não deflui prejuízo, o ato deve ser preservado” (HC nº 114.512/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de de 8/11/13).



    6. Embora sucinta, o que não se confunde com ausência de motivação, a decisão que recebeu a denúncia reportou preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que haveria justa causa para a deflagração da ação penal em relação à conduta do recorrente, tipificada no inciso XIII do art. 1º do DL nº 201/67.



    7. A fase processual do recebimento da denúncia não é de cognição exauriente, mas de mero juízo de delibação e, como salientado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, “não se pode (...) confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, DJe de 22/9/15).



    8. Descabe cogitar da invalidação do recebimento da denúncia por ausência de fundamentação quando já há sentença penal condenatória confirmada em grau recursal, pois, como já sinalizou a Corte, seria logicamente incompatível com o princípio da instrumentalidade. Precedente.



    9. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a nulidade por deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’” (HC nº 110.820/ES, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 25/6/12).



    10. A alegação de deficiência técnica no curso do processo não encontra respaldo nos autos. Bem ou mal, consoante afirmou o próprio recorrente, houve apresentação de defesa prévia, recurso de apelação, recurso extraordinário, não admitido, e recurso especial, que, rejeitado, foi defendido em agravo ao Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, ademais, que o insucesso no manejo dos recursos não conduz automaticamente à conclusão de que a defesa do réu teria sido deficiente.



    11. Por outro lado, não constitui defesa técnica deficiente a notícia de que os antigos defensores do recorrente teriam desistido do recurso especial. Como efeito, a interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo (princípio da voluntariedade), cuja desistência não implica, per se, o reconhecimento de incúria por parte da defesa. Precedentes. 



    12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.